Tribunal: TJSP
Processo: 2216008-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Fase de cumprimento provisório de sentença. Alegação de um dos fiadores, coexecutado, de irregularidade do contrato de locação no tocante à existência de outras garantias, desbordantes da fiança. Pretensão de decretação da nulidade daquelas. Matéria, entretanto, estranha ao objeto da execução, e, portanto, irrelevante como defesa do

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Fase de cumprimento provisório de sentença. Alegação de um dos fiadores, coexecutado, de irregularidade do contrato de locação no tocante à existência de outras garantias, desbordantes da fiança. Pretensão de decretação da nulidade daquelas. Matéria, entretanto, estranha ao objeto da execução, e, portanto, irrelevante como defesa do executado. Agravante que foi incluído no polo passivo da ação de despejo por sua condição de fiador, assim foi considerado na r. sentença ora em cumprimento e nessa condição figura na execução. Ausência de interesse recursal configurada. Executado que, ademais, aventou a suposta nulidade depois de haver apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, devidamente rejeitada, procurando por sucessivas questões por entraves ao prosseguimento da execução. Litigância de má-fé reconhecida, pelo caráter meramente procrastinatório da resistência. Agravo de instrumento não conhecido, com imposição de sanção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216008-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALDO
ALBERTO DOMINGOS MOURA, é agravado AUTO POSTO JARDIM
GUEDALA & CONVENIÊNCIA LTDAAUTO POSTO JARDIM GUEDALA &
CONVENIÊNCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo de instrumento, com imposição de sanção. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216008-39.2020.8.26.0000 – F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.464
2
Agravante: Aldo Alberto Domingos Moura
Agravada: Auto Posto Jardim Guedala & Conveniência Ltda.
Ag. Inst. no 2216008-39.2020.8.26.0000 1a V. C. do F. R. Pinheiros (Capital)
Voto no 17.464
Locação. Despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança. Fase de cumprimento provisório de sentença.
Alegação
de
um
dos
fiadores,
coexecutado,
de
irregularidade do contrato de locação no tocante à
existência de outras garantias, desbordantes da fiança.
Pretensão de decretação da nulidade daquelas. Matéria,
entretanto, estranha ao objeto da execução, e, portanto,
irrelevante como defesa do executado. Agravante que foi
incluído no polo passivo da ação de despejo por sua
condição de fiador, assim foi considerado na r. sentença
ora em cumprimento e nessa condição figura na
execução. Ausência de interesse recursal configurada.
Executado que, ademais, aventou a suposta nulidade
depois
de
haver
apresentado
impugnação
ao
cumprimento de sentença, devidamente rejeitada,
procurando por sucessivas questões por entraves ao
prosseguimento da execução. Litigância de má-fé
reconhecida, pelo caráter meramente procrastinatório
da resistência. Agravo de instrumento não conhecido,
com imposição de sanção.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 194 deste instrumento recursal, que, nos autos de demanda de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento provisório de
sentença, deixou de conhecer de manifestação do fiador Aldo quanto à existência de
nulidade no contrato de locação, pela exigência de tripla garantia, entendendo o MM.
Juiz tratar-se de matéria preclusa, por relacionada ao mérito da demanda.
Insurge-se o coexecutado em questão, sustentando tratar-se
de nulidade absoluta, passível de arguição a qualquer tempo, cujo exame teria sido
além do mais omitido pelo MM. Juízo na fase de conhecimento, dessa forma não
precluindo. Insiste, em tal sentido, na violação ao art. 37, parágrafo único, da Lei no
8.245/91, pois o contrato de locação embasador da demanda traria a previsão de três
garantias diferentes, cheque-caução, fiança e garantia imobiliária (sic), alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216008-39.2020.8.26.0000 – F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.464
3
dever prevalecer apenas a garantia fidejussória. Bate-se em conclusão pela reforma
da r. decisão agravada, com a declaração de nulidade do cheque-caução e da garantia
imobiliária.
Deferiu-se o processamento do recurso (fl. 226), com
denegação do efeito suspensivo requerido e dispensa, outrossim, da prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com o
comprovante de recolhimento do preparo e com as peças obrigatórias, manifestando-
se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 209/218).
É o relatório.
O agravo se afigura inadmissível.
Com efeito. A rigor, não se pode referendar a fundamentação
da r. decisão agravada, quanto a estar a matéria preclusa por já superada desde a fase
de conhecimento; naquele momento, não houve qualquer discussão, na verdade,
quanto à higidez das garantias ora questionadas pelo agravante, tampouco podendo-
se dizer fosse necessariamente arguível a matéria pelo fiador.
Não está ele, agora, questionando sua responsabilidade como
fiador, ou a higidez da garantia em tais termos, sendo certo que esse foi o limite da
discussão possível no feito principal, em que direcionada a demanda também contra
o aqui agravante justamente em função da garantia fidejussória.
De qualquer modo, verifica-se que a discussão aventada na
impugnação rejeitada pela r. decisão agravada, bem como no presente agravo, afigura-
se estéril e de nenhuma utilidade prática, visto que desbordante dos limites da
execução.
Ocorre que a execução também vem direcionada contra o
agravante por sua condição de fiador, nada mais que isso. Não está em questão
qualquer cheque-caução, referência aliás inexistente no contrato e insinuada pelo
agravante em termos confusos e incompreensíveis. Por outro lado, no tocante à
pretensa garantia imobiliária, embora o contrato faça realmente referência a um
imóvel de propriedade dos fiadores (o agravante e sua esposa), não se pediu na
execução o exercício de qualquer garantia imobiliária, em termos estritos.
E não depende a penhora do imóvel em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216008-39.2020.8.26.0000 – F. R. Pinheiros (Capital) – Voto no 17.464
4
(efetivamente postulada) desse detalhe. Os fiadores respondem com os bens
integrantes de seu patrimônio por singela aplicação da regra de responsabilidade
patrimonial, de modo que se chegaria à possibilidade dessa constrição ainda que nada
a respeito se dissesse no contrato.
Clara, pois, a falta de interesse recursal do coexecutado para a
pretendida declaração de nulidade, que nenhuma repercussão teria sobre o curso da
execução.
Quando se não bastasse, também por outro motivo ficaria
caracterizada a falta de interesse do executado para a discussão proposta, com
evidência de conduta meramente emulativa. É que, abstraído o fato de alegadamente
se pretender aventar matéria de ordem pública, já havia ele, executado, manifestado-
se anteriormente no âmbito do cumprimento de sentença, com o oferecimento,
juntamente com a devedora principal, de incidente de impugnação, devidamente
rejeitado; na ocasião, nem sequer foi ventilada a matéria objeto desta segunda
impugnação, o que demonstra a tentativa do executado de criar sucessivos focos de
resistência de forma a obstar o regular progresso do feito.
É o caso de se reconhecer, nessas circunstâncias, a litigância
de má-fé do coexecutado ora agravante, que age com propósito eminentemente
procrastinatório. Fica, pois, condenado como tal ao pagamento, em favor da parte
contrária, de multa arbitrada em 9% (nove por cento) do total em execução, à luz do
art. 81, caput, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
com imposição de sanção.
FABIO TABOSA
Relator